Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 113, § 1o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 321, 330, IV E 485, I, DO CPC. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, na forma dos art. 321, caput, e 330, IV, ambos do CPC, dá ensejo ao seu indeferimento, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, com a consequente extinção do feito na forma do art. 485, I do CPC.
2. Ausente pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra a decisão que determina a emenda à inicial, ou tendo este sido indeferido, ultrapassado o prazo conferido à parte e não sobrestados os seus efeitos, não resta caracterizada a nulidade da sentença que indefere a inicial.
3. Limitada a condenação dos ônus sucumbenciais na origem às custas processuais, porquanto até então não triangularizada a relação jurídico-processual, mas considerando que o réu/apelado, regularmente citado, respondeu o recurso, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.